Tribunal: TJSP
Processo: 1040666-72.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ação de ressarcimento de danos materiais e morais. Fraude bancária. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Cabimento em parte. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva do réu. Falha na prestação do serviço – Teoria do risco da atividade. Realização de diversas operações bancárias que fogem do perfil da autora. Configurada a culpa

Ementa:
Ação de ressarcimento de danos materiais e morais. Fraude bancária. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Cabimento em parte. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva do réu. Falha na prestação do serviço – Teoria do risco da atividade. Realização de diversas operações bancárias que fogem do perfil da autora. Configurada a culpa concorrente da requerente, que demorou para comunicar o furto do cartão ao banco. Divisão do prejuízo entre as partes – Art. 945 do Código Civil. Danos morais não caracterizados. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.